Tribunal: TJSP
Processo: 2138220-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Furto qualificado tentado – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante por tentar subtrair, em concurso de agentes e mediante tentativa de rompimento de cadeado, bens de estabelecimento comercial – Decreto da prisão preventiva em contrariedade ao art. 315,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Furto qualificado tentado – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante por tentar subtrair, em concurso de agentes e mediante tentativa de rompimento de cadeado, bens de estabelecimento comercial – Decreto da prisão preventiva em contrariedade ao art. 315, §2o, incisos I e III, do CPP - Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6o, do CPP) - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva – Parecer favorável da d. PGJ - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 42722).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138220-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que são impetrantes SHEILA
DAIANE LAMPA CESTARI GONÇALVES DE SOUZA, NATIELE BARROSO e
NAIARA BARROSO SOUZA e Paciente DOUGLAS VINICIUS CARDOSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para outorgar a liberdade provisória ao paciente, mediante imposição das medidas
cautelares, nos termos que constarão do acórdão, mantida a decisão liminar. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138220-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42722
2
VOTO No..: 42722
H.C. No..: 2138220-46.2020.8.26.0000
COMARCA..: MONTE ALTO
IMPTES...: NAIARA BARROSO SOUZA, NATIELE BARROSO E SHEILA
DAIANE LAMPA CESTARI GONÇALVES DE SOUZA
PACIENTE.: DOUGLAS VINICIUS CARDOSO DA SILVA
HABEAS CORPUS Ataque à conversão da prisão em flagrante
em preventiva - Furto qualificado tentado Análise da prisão
cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19
Paciente preso em flagrante por tentar subtrair, em concurso de
agentes e mediante tentativa de rompimento de cadeado, bens de
estabelecimento comercial Decreto da prisão preventiva em
contrariedade ao art. 315, §2o, incisos I e III, do CPP - Suficiência
da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282,
§6o, do CPP) - Inexistência de elementos que, concretamente,
justifiquem a prisão preventiva Parecer favorável da d. PGJ -
Liberdade provisória concedida
Liminar deferida - Ordem
concedida - (Voto n.o 42722).
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Douglas Vinicius Cardoso da Silva, alegando as
impetrantes,
em
síntese,
sofrer
o
paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo que manteve
a
prisão
processual,
convertendo
o
flagrante
formalmente lavrado em prisão preventiva.
Sustentam a nulidade da decisão alvejada por
falta de fundamentação eis que sequer apresenta
justificativa para o impedimento de imposição de
outras medidas cautelares. Defendem, também, que o
paciente preenche os pressupostos para a concessão
da liberdade provisória pois é primário, com bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Pedem a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que possa o paciente responder ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138220-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42722
3
processo em liberdade com aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
A liminar foi deferida, mediante imposição
das medidas cautelares do art. 319, incisos I e IV,
do CPP, além da condição especial de cumprir o
isolamento social na sua residência o tempo todo,
somente podendo sair com urgência e necessidade
comprovada (fls. 124/127).
As impetrantes requereram a alteração de
endereço domiciliar registrado para o cumprimento
das medidas cautelares do art. 319, incisos I e IV,
do CPP (fls. 131/132).
Foram solicitadas informações ao Juízo a
respeito do quanto alegado pelas impetrantes (fls.
135/136) e as informações foram prestadas (fls.
139/140).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
concessão da ordem (fls. 152/155).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O paciente e Luiz Carlos Gobbi foram presos
em flagrante e denunciados como incursos no artigo
155, §§1° e 4°, incisos I e IV, c. c. o artigo 14,
inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código
Penal, porque no dia 11/06/2020, por volta das
22h10min, na Rua Herculano do Livramento, comarca de
Monte Alto, agindo em concurso de agentes e mediante
rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138220-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42722
4
eles, os bens que se encontravam dentro do
estabelecimento comercial “Kapp Higiene e Limpeza
ME”, representada por Andréia Cristina Marques
Deronze.
A inicial expõe que o paciente e Luiz Carlos
foram ao referido estabelecimento comercial e,
agindo
com
animus
furandi,
durante
o
repouso
noturno, tentaram romper o cadeado e o miolo da
porta de entrada do estabelecimento.
Tendo já dado início à empreitada criminosa,
foram
surpreendidos
pela
funcionária
do
estabelecimento, Andréia, que reside no andar de
cima do local e gritou perguntando o que estava
acontecendo.
Na oportunidade, os acusados evadiram-se do
local, não tendo subtraído nenhum pertence.
Assim, o crime não se consumou somente em
razão das circunstâncias alheais às vontades dos
agentes, uma vez que a proprietária do local os
afugentou com seus gritos.
Posteriormente, dada as imagens de câmeras de
seguranças do local, bem como detalhes das vestes
dos acusados, foram eles localizados e conduzidos à
autoridade policial, sendo identificados como os
autores da tentativa de furto pela funcionária da
empresa.
No âmbito da ciência da prisão em flagrante
foi a prisão em flagrante convertida em preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138220-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42722
5
nos seguintes termos:
“As medidas cautelares penais serão aplicadas com
a observância da necessidade de aplicação da lei penal,
necessidade para a investigação ou instrução penal e
para evitar a prática de infrações, devendo a medida em
questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do
averiguado (art. 282 do CPP).
A prisão preventiva será determinada quando as
outras
cautelares
se
mostrarem
insuficientes
ou
inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do
CPP).
No caso, verifica-se que estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a
fixação de medidas cautelares alternativas.
Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena
máxima supera os quatro anos e há provas da
materialidade e indícios da autoria.
(...) Logo, conclui-se que a prisão dos autuados é
imprescindível para que novos crimes sejam evitados,
resguardando-se a ordem pública e para que a sociedade
não venha se sentir privada de garantias para sua
tranquilidade.”
Acrescentou o Juízo que “...o autuado Luis
Carlos
Gobbi
é
multireincidente,
com
diversas
condenações em razão da prática de crimes contra o
patrimônio, o que reclama a decretação da prisão
preventiva, sobretudo para a garantia da ordem pública,
como forma de evitar a reiteração delitiva, que no caso
se mostra provável, o que se depreende de seu longo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138220-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42722
6
histórico criminoso (fls. 29/38)”.
Diante desse contexto, impõe-se a concessão
da ordem.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei n.o 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos, afere-se que a prisão
preventiva foi decretada com base em repetição dos
termos dos dispositivos previstos no Código de
Processo Penal que regem a prisão, as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138220-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42722
7
cautelares e a liberdade provisória, sem ter sido
exposto pelo Juízo, a impor a excepcional prisão
preventiva do paciente, quais elementos concretos,
presentes nos autos, amoldam-se à disciplina legal
de regência.
Além disso, verifica-se que o decreto de
prisão preventiva apresenta conteúdo que serve para
a imposição objetiva e indistintamente da prisão
preventiva a todos aqueles que tenham sido presos em
flagrante.
O decreto da prisão preventiva de Douglas,
portanto, mostra-se afrontoso ao disposto no art.
315, §2o, incisos I e III, do CPP.
Mesmo que superado o fato de o decreto da
prisão
preventiva
revestir-se
de
indícios
de
ilegalidade, note-se que da empreitada criminosa,
sobretudo considerando-se o caráter subsidiário da
prisão
preventiva
(art.
282,
§6o, do CPP), suficiente se mostra a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
A
acusação
formalmente
ajuizada
pelo
Ministério Público é de ter o paciente perpetrado
delito cometido sem violência ou grave ameaça à
pessoa,
além
de
constatar-se,
da
folha
de
antecedentes de Douglas (fls. 180/182 da origem),
que ele, nascido em 15/10/1999, é primário, elemento
indicativo
de
que
a
custódia
cautelar
é
desproporcional diante do regime penitenciário a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138220-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42722
8
imposto, caso venha a ser mantido o recebimento da
denúncia e seja ele condenado ao final da colheita
da prova.
Nesta direção, com toda propriedade apontou a
d. Procuradoria Geral de Justiça, por judicioso
parecer de lavra do Dr. José Haroldo Martins
Segalla:
“A impetração comporta deferimento, pois, com
efeito, ao que se pode verificar nos autos, o paciente é
primário e a ele imputa-se crime praticado sem violência
ou grave ameaça à pessoa.
Assim, possível concluir que, se eventualmente
condenado pela prática do delito que lhe é atribuído,
poderá ser beneficiado, em razão de sua primariedade,
com pena alternativa ou, pelo menos, com imposição de
regime prisional mais brando do que ao que estava
submetido.
Além disso, insta acentuar que o édito preventivo
não faz qualquer referência às condições pessoais do
paciente, restringindo-se a apontar o corréu Luiz Carlos
como multirreincidente, com diversas condenações em
razão da prática de crimes contra o patrimônio, não se
vislumbrando, pois, elementos concretos aptos a justificar o encarceramento do paciente, assim
demonstrando, em consequência, ausentes em relação a ele
os requisitos legais e autorizadores da custódia cautelar. Daí porque, a meu ver, não se justifica
inviabilizar a concessão do almejado benefício legal ao
paciente,
sem
que
demonstrado
fato
concreto
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138220-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42722
9
contrário, até porque, com a ressalva de eventual
surgimento de fato novo no curso da instrução criminal,
até o presente momento não se encontra nos autos
qualquer fundamentação hábil a justificar a medida
constritiva”.
Conforme
observado
e
indicado
pelo
d.
Procurador de Justiça, e nos termos do art. 654,
§2o, e art. 580, ambos do CPP, a ordem não deve ser
estendida ao denunciado Luiz Carlos eis que cuidou o
d. Juízo de fundamentar, ao impor a prisão
preventiva, que ele é multirreincidente, razão pela
qual não se encontra na mesma situação fática e
jurídica do paciente.
Neste
quadro,
suficiente
se
mostra
a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
consistentes no comparecimento periódico em Juízo,
para justificar suas atividades, proibição de se
ausentar da Comarca sem autorização judicial (art.
319, I e IV, do CPP), além da condição especial de
cumprir o isolamento social em residência o tempo
todo,
somente
podendo
sair
com
urgência
e
necessidade comprovada.
Diante da conclusão acima lançada, quanto à
cassação do decreto de prisão, despiciendo aqui
analisar as razões de ordem humanitária previstas na
Recomendação
n.o
62,
do
Conselho
Nacional
de
Justiça.
Finalmente, noticiado pelo Juízo não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138220-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42722
10
pleiteado a alteração de endereço do paciente, em
cumprimento
às
cautelares
impostas,
conforme
explicitado às fls. 135/136 tal providência compete
à
autoridade
impetrada,
que
deve
deliberar
a
respeito, se provocada (art. 2o, do CPC, c.c. art. 3o,
do CPP), em primeiro grau de jurisdição.
Ante todo o exposto, e pelo meu voto, concedo
a ordem para outorgar a liberdade provisória ao
paciente, mediante imposição das medidas cautelares
como acima constou, mantida a decisão liminar.
Newton Neves
Relator